Tribunal: TJPA
Processo: 0817585-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817585-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: DARLEY PANTOJA DIAS

AUTORIDADE COATORA: TERMO DE COLARES-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Darley Pantoja Dias, preso em flagrante por suposta prática dos crimes de lesão corporal, desobediência, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a manutenção da medida extrema, afastando-se a tese de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a periculosidade do agente, revelada pela gravidade dos delitos imputados, modus operandi violento e audacioso, e existência de antecedentes criminais, inclusive mandado de prisão por homicídio.

4. A fundamentação da decisão demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, atendendo aos requisitos legais e constitucionais exigidos para a segregação cautelar.

5. Inexistência de ilegalidade ou ausência de motivação concreta que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

" Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que demonstrem a periculosidade do agente e a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 2. A existência de antecedentes, a reiteração delitiva e o modus operandi violento justificam a custódia cautelar, sendo inaplicáveis as medidas cautelares do art. 319 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, §2º, I e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Eduardo Batista Ferro e Gustavo Ramos Melo, em favor de Darley Pantoja Dias, contra ato atribuído ao Juízo do Termo de Colares, Comarca de Vigia de Nazaré.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de julho de 2025, acusado dos crimes de Lesão corporal (art. 129, CP), Desobediência (art. 330, CP), Uso de documento falso (art. 304, CP), Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003), Disparo de arma de fogo (art. 15, Lei 10.826/2003) e Embriaguez ao volante (art. 306, CTB)

A defesa alega que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação idônea, contrariando o disposto no art. 315, § 2º, incisos I e IV, do CPP, bem como a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que exige fundamentação concreta para decretação da prisão cautelar.

Suscita que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: atividade lícita e residência fixa.

Sustenta, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes e proporcionais ao caso.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da ordem, ou, subsidiariamente, a concessão de ofício diante da manifesta ilegalidade.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29572123).

Em parecer (Id. 29877261), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em suma, a existência de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao argumento de que a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar careceria de fundamentação idônea.

Pois bem.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Assim, tomando como base os documentos instruídos aos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e concreta, lastreada em elementos dos autos que demonstram a sua necessidade, notadamente para a garantia da ordem pública.

Consta nos autos que o juízo dito decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 29403673):

“Na situação em análise, constata-se a ocorrência, em tese, dos crimes previstos nos artigos 304, 330 e 121, c/c 14, II, todos do Código Penal, e no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, nada obstante o enquadramento pela autoridade policial no delito do art. 129 do Código Penal, relativamente às lesões causadas à vítima.

Relativamente aos delitos dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, conforme enquadramento dado pela autoridade policial, verifica-se a ausência de apreensão da arma de fogo. Quanto ao disparo de arma de fogo, supostamente efetuado contra a ́vitima, estaria abrangido pela suposta tentativa de homicídio, conforme a manifestação do flagranteado por ocasião dos fatos, de acordo com o que consta dos autos.

Diante das circunstâncias do suposto crime, o modus operandi demonstra a periculosidade concreta do agente, justificando a custódia cautelar. Os delitos em apuração teriam sido cometidos com frieza, envolvendo disparos em via pública, atentado contra a vida, direção perigosa sob efeito de álcool, fuga e uso de documento falso, indicando que o flagranteado, em liberdade, constitui risco à ordem pública e o propósito de furtar-se à responsabilidade pelos fatos a ele atribuídos nos autos.

Ademais, o autuado possui mandado de prisão em aberto (processo nº 0803431-48.2022.8.14.0074) pela prática de homicídio, além de diversos registros em sua certidão de antecedentes criminais, inclusive em fase de execução de pena, a indicar eventual reincidência delitiva e o risco manifesto que a liberdade do flagranteado acarreta ao bem jurídico tutelado criminal. Tais fatos reforçam sua periculosidade e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não restando outra alternativa senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Os aspectos revelados demonstram que nenhuma outra medida cautelar seria capaz de garantir a ordem pública, configurando, assim, o perigo gerado pela liberdade do agente. Desta forma, justifica-se a decretação da prisão preventiva do flagranteado para a garantia da ordem pública.

(...)

Assim, demonstrada a gravidade concreta dos delitos em tese praticados pelo autuado e evidenciada a sua periculosidade, justifica-se a decretação de sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, na medida em que medidas diversas da prisão não são suficientes para manter a paz social.

Diante do exposto, e por não vislumbrar qualquer nulidade, homologo o auto de prisão em flagrante e, com fundamento no art. 310, incisos I e II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Darley Pantoja Dias em prisão preventiva.”

Com efeito, a decisão de primeiro grau destacou o contexto fático que envolve o paciente: a prática de delitos violentos com uso de arma de fogo em via pública, sob influência de álcool, resistência à prisão e apresentação de documento falso. Além disso, a autoridade judicial apontou que os fatos ocorreram com frieza e audácia, revelando periculosidade concreta do agente. Ressaltou ainda, a existência de antecedentes penais e a pendência de mandado de prisão à época dos fatos, por crime de homicídio, o qual, ainda que posteriormente revogado, reforça o histórico de reiteração delitiva e a necessidade de segregação cautelar.

Cumpre ressaltar, que procedi consulta minuciosa aos autos de origem, especialmente ao processo nº 0800136-71.2025.8.14.0082, e ali se verifica que o juízo singular fundamentou de forma idônea a manutenção da prisão preventiva, valendo-se de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade da medida extrema, com base na garantia da ordem pública e na segurança na aplicação da norma penal.

Desse modo, resta claro que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, atendendo a todos os requisitos constitucionais e legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025